Tribunal: TJBA
Processo: 8022645-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022645-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ABERTTA SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO BRASIL

Advogado(s)
:
DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS

AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS BARROS e outros

Advogado(s)
:
BEATRIZ DE ALMEIDA MELO, WILLIANA FERNANDA CAVALARI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA DE AUTOGESTÃO INSTITUÍDA. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. IAC Nº 5 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau que, de ofício, declarou a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, em ação proposta em face de operadora de plano de saúde sob a modalidade de autogestão instituída, objetivando a manutenção de cobertura de assistência médica domiciliar em regime de internação domiciliar (
home care
).

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre competência jurisdicional; e (ii) a definição do órgão jurisdicional competente para processar e julgar demanda envolvendo cobertura assistencial prestada por operadora de plano de saúde de autogestão instituída.

III. Razões de decidir

3. Admite-se a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória sobre competência em face da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, aplicando-se a tese da taxatividade mitigada do rol do Código de Processo Civil.

4. Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça firmado no Incidente de Assunção de Competência 5, compete à Justiça Comum julgar demandas relativas a plano de saúde de autogestão, exceto quando o benefício for instituído diretamente em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo de trabalho.

5. No caso de operadora classificada como autogestão instituída, dotada de personalidade civil própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial distinta da empregadora, a relação jurídica estabelecida é de caráter eminentemente cível e regulatório, o que afasta a incidência da jurisdição trabalhista.

6. A Consolidação das Leis do Trabalho afasta expressamente o caráter salarial da assistência médica concedida pelo empregador, o que reforça o caráter civil da lide e afasta a competência da Justiça Especializada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para cassar a decisão de declínio de competência e declarar a competência absoluta da Justiça Comum Estadual (7ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA) para processar e julgar a demanda originária.

8.
Tese de julgamento
: 1. É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão sobre definição de competência com base na tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Compete à Justiça Comum Estadual julgar demandas relativas a contrato de plano de saúde administrado por operadora de autogestão instituída que possua personalidade jurídica própria e distinta da empregadora, ante o caráter civil da lide.

Referências:

Lei 9.656/1988.

Decreto-Lei 5.452/1943, art. 458, parágrafo segundo, inciso IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8022645-57.2026.8.05.0000
interposto
por
ABERTTA SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL
,
que se insurge contra a Decisão proferida
pelo
Juízo da
7ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana
,
nos autos da ação de obrigação de fazer 8017817-74.2023.8.05.0080
,
tendo como agravado
FABIO DOS SANTOS BARROS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA